Tribunal: TJPA
Processo: 0801824-28.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801824-28.2022.8.14.0000

PACIENTE: PATRICIA BEATRIZ CALOI GOMEZ VERGUEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ART. 69-A DA LEI Nº 9.605/98. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR REVOLVER MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA.

1 -

A Procuradoria de Justiça suscitou a preliminar de não conhecimento do
writ
ao argumento de que revolveria matéria fático-probatória, inviável na presente via. A pretensão defensiva não tem fundamento no reexame ou na revaloração do conjunto fático-probatório. A documentação carreada aos autos tem aptidão, sem que se incorra em revolvimento de matéria fático-probatória, de expressar se a pretensão de trancamento da ação penal é viável ou não de ser acolhida. Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PACIENTE QUE NÃO MAIS COMPUNHA O QUADRO SOCIETÁRIO QUANDO DO COMETIMENTO DO CRIME APONTADA NA INICIAL ACUSATÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 41 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

2-
O trancamento da ação penal é
medida excepcional
, que somente se justifica quando manifestamente indevido o seu ajuizamento, ou seja, na hipótese de não emergir dos autos qualquer indício de materialidade e de autoria, ou, ainda, nas hipóteses de atipicidade da conduta ou da presença de causa extintiva da punibilidade.

3-
A denúncia (fls. 17-19 ID nº 8198394 pág. 02-04), oferecida em 05/02/2019, afirma que a empresa Ipex Comércio de Madeiras Ltda., por meio de seus sócios, incidiu nas sanções punitivas do art. 69-A da Lei nº 9.605/98, pois fora flagrada, durante uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), apresentando informações falsas nos Sistemas Oficiais de Controle de Produtos Florestais (SISFLORA) pelo recebimento de 61,169 m
3
de madeira processada, conforme descrito no auto de infração nº 911813-E, lavrado em 26/05/2017, sendo que os nomes dos dois sócios da empresa foram apresentados,
a posteriori
, em 04/07/2019, com as informações obtidas perante a Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA), por meio de petição nominada de “manifestação” (fl. 92 ID nº 8198398 pág. 02).

4-
Ao analisar o instrumento particular de constituição da sociedade limitada Ipex Comércio de Madeiras Ltda. datado de 06/10/2008 (fls. 132-135 ID nº 8198400 pág. 17-20), percebe-se que a paciente compunha o quadro societário da empresa juntamente com Alex Gama de Noli Vergueiro, o qual fora substituído por Isapolin Veras Linhares consoante instrumento particular de alteração contratual de 28/02/2014 e registrado na JUCEPA (fls. 137-141 ID nº 8198401 pág. 02-06).

5-
Por outro lado, a paciente fora excluída do quadro societário da empresa Ipex Comércio de Madeiras Ltda. em 28/08/2012, conforme instrumento particular de alteração contratual registrado na JUCEPA, quando transferiu todas suas cotas do capital social à empresa CORN. VET. EM ZOON B. V. (fls. 143-148 ID nº 8198401 pág. 08-13).

5-
Destarte, os documentos carreados aos autos evidenciam que, ao tempo da ocorrência dos crimes narrados pelo Ministério Público, a paciente não tinha nenhuma responsabilidade pela empresa citada nas investigações, não podendo responder penalmente por fatos ocorridos posteriormente ao seu desligamento do quadro de sócios.

6-
Diante desse cenário fático-processual, levando em conta que a paciente não possuía mais vínculo societário com a empresa Ipex Comércio de Madeiras Ltda. na época da consumação das infrações especificadas na denúncia em 2017, pois se retirou da sociedade em 2012, impõe-se o trancamento da ação penal por falta de justa causa exclusivamente em relação à paciente.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO À PACIENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para trancamento de ação penal sem pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
PATRÍCIA BEATRIZ CALOI GOMEZ VERGUEIRO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba nos autos do processo judicial eletrônico nº 0001143-83.2019.8.14.0069.

Os impetrantes afirmam que
“em uma fiscalização realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) foi descoberta suposta inserção de informações falsas acerca do recebimento de 61,169m3 (sessenta e um, cento e sessenta e nove metros cúbicos) de créditos indevidos de madeira processada nos Sistemas Oficiais de Controle de Produtos Florestais (SISFLORA). Deste modo, os fiscais responsáveis autuaram a empresa IPEX COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. pelo cometimento de infração administrativa, a qual foi noticiada ao Ministério Público, que decidiu ofertar denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 69-A da Lei 9.605/1998. Ainda foi feita a ressalva de que, posteriormente seriam incluídos os sócios da empresa quando houvesse o retorno das informações da Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA), o que foi feito através de pedido atravessado à fl. 77. Todavia, é preciso destacar que outro fato que evidencia a injusta acusação do caso dos autos de primeiro grau é que houve o recebimento da denúncia no mês de maio de 2019 mesmo sem que o RMP houvesse informado os nomes dos sócios (fl. 76). Os nomes somente foram informados, conforme já se mencionou, à fl. 77 e no mês de julho daquele ano, através de uma peça de manifestação. Nem mesmo houve a obediência ao devido processo legal, que determina que qualquer informação a ser acrescentada na exordial acusatória seja feita através de um aditamento de denúncia.”.

Destacam que a empresa Ipex, seu sócio Isaponlin e a paciente apresentaram resposta à acusação após serem denunciados.

Sustentam a
ausência de justa causa à denúncia em relação à paciente, diante da falta de individualização da sua conduta e de lastro probatório mínimo, em clara violação ao art. 41, do CPP, representando responsabilidade penal objetiva pelo simples fato de ser sócia da empresa Ipex em período pretérito aos acontecimentos dos fatos,
ocorridos em 2017 e ter deixado a sociedade em 2012, consoante faz prova a alteração contratual colacionada aos autos.

Aduzem que
“existem documentos nos autos que comprovam que a Paciente não era mais sócia da empresa e que, em razão disso, não há justa causa para a ação penal em questão.”.

Ademais, ponderam que a denúncia sequer apresentou o nome da paciente, mas somente o da empresa Ipex, sendo que o nome dos sócios foi apresentado somente em uma manifestação posterior.

Por tais razões, requerem a concessão da ordem para trancamento da ação penal em relação à paciente
,
destacando que desejam ser intimados da sessão de julgamento definitivo de mérito para
sustentarem oralmente.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-473.

Não houve pedido de liminar
(fls. 474-476 ID nº 8201807).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 483-484 ID nº 8268209).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento
do
mandamus
por ser necessário revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via estreita do writ (fls. 487-491 ID nº 8289855).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR REVOLVER MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA

A Procuradoria de Justiça suscitou a preliminar de não conhecimento do
writ
ao argumento de que revolveria matéria fático-probatória, inviável na presente via.

A pretensão defensiva não tem fundamento no reexame ou na revaloração do conjunto fático-probatório. A documentação carreada aos autos tem aptidão, sem que se incorra em revolvimento de matéria fático-probatória, de expressar se a pretensão de trancamento da ação penal é viável ou não de ser acolhida.

É cediço que o trancamento de ação penal, na via do
habeas corpus
, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que será averiguado linhas à frente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Conheço da ação mandamental.

Como se sabe, a justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade. A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é,
existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal.

Nesse compasso, o trancamento da ação penal é
medida excepcional
, que somente se justifica quando manifestamente indevido o seu ajuizamento, ou seja, na hipótese de não emergir dos autos qualquer indício de materialidade e de autoria, ou, ainda, nas hipóteses de atipicidade da conduta ou da presença de causa extintiva da punibilidade.

Em respeito à garantia ao devido processo legal, não se pode ter como válida a deflagração de uma ação penal na qual sequer são descritas ações, omissões ou estados anímicos atribuíveis ao agente e capazes de autorizar o juízo de subsunção do fato às normas penais incriminadoras que lhe são imputadas.

É dever do órgão acusatório, portanto, narrar, de forma satisfatória, a conduta delituosa atribuída ao agente, descrevendo todas as suas circunstâncias, conforme a norma disposta no artigo 41 do Código de Processo Penal para que seja viável o contraditório a ser instituído em juízo.

Ao indeferir o pedido de trancamento da ação penal apresentado em sede de resposta à acusação, o juízo
a quo
assentou (fls. 469-470 ID nº 8289855):

DECISO INTERLOCUTÓRIA

1.

Os denunciados apresentaram resposta à acusaço, fls.102/106 e 264/275, na qual alegam, primeiramente, a inépcia da denúncia em virtude de que a mesma no estaria descrevendo com todas as circunstâncias a autoria o que violaria o contraditório e a ampla defesa e a impossibilidade de denuncia alternativa

No caso sub judice, ao contrário do asseverado pela defesa, a narraço constante na peça acusatória individualizou de maneira satisfatória a participaço dos agentes nas práticas delituosas, indicando as fls. 77 os representantes da Pessoa Jurídica denunciada o que possibilitou, de fato, aos acusados o pleno exercício de seus direitos de defesa. Assim, conforme se observa às fls.37/38 o órgo ministerial indicou expressamente quais os dispositivos legais atribuídos aos pessoas físicas denunciadas, no havendo, portanto, que se falar em imputaço alternativa.

As demais alegaçes apresentadas, especialmente, acerca da total improcedência, pertencem a análise do mérito da causa e sero verificadas ao longo da instruço processual.

No mesmo sentido, no há fundamentos jurídicos para caracterizar a falta das condiçes da aço, o impetrante no é carecedor do direito de aço, mormente quando os fundamentos suscitados se confundem com o mérito da causa. Ora, a impetrante mostrou provas, vasta documentaço, agora, dizer que no é prova pré-constituída isso sim é deciso de análise de mérito. Há provas nos autos, robusta ou no isso será analisado no mérito.

Desse modo, apresentando-se idônea a denúncia ofertada pelo parquet, no caso em tela, com descriço dos elementos objetivos e subjetivos do fato criminoso exigidos pelo art. 41, do CPP, dentre eles, a indicaço relacional das condutas do agente e o próprio elemento subjetivo do tipo, de forma a possibilitar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, no há que se falar em inépcia da inicial, impondo-se, por conseguinte, a rejeiço destas preambulares. Diante do exposto, DETERMINO o prosseguimento regular do feito

2.

Considerando a certido de fls. 337, dê-se vistas ao Ministério Público para que se manifeste sobre o endereço da acusada PATRICIA BEATRIZ CALOI GOMEZ.

3.

Após, retornem conclusos.

Marituba (PA), 14 de junho de 2021.

ALDINEIA MARIA MARTINS BARROS

Juíza de Direito”

A denúncia (fls. 17-19 ID nº 8198394 pág. 02-04), oferecida em 05/02/2019, afirma que a empresa Ipex Comércio de Madeiras Ltda., por meio de seus sócios, incidiu nas sanções punitivas do art. 69-A da Lei nº 9.605/98, pois fora flagrada, durante uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), apresentando informações falsas nos Sistemas Oficiais de Controle de Produtos Florestais (SISFLORA) pelo recebimento de 61,169 m
3
de madeira processada, conforme descrito no auto de infração nº 911813-E, lavrado em 26/05/2017, sendo que os nomes dos dois sócios da empresa foram apresentados,
a posteriori
, em 04/07/2019, com as informações obtidas perante a Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA), por meio de petição nominada de “manifestação” (fl. 92 ID nº 8198398 pág. 02).

Averbo, de inicio, que, independente do nome
juris
dado ao aditamento da denúncia, é fato que, em seguida à sua apresentação, a paciente fora citada para apresentar resposta à acusação, ciente do todo teor da inicial acusatória e dos documentos que a instruíram, inclusive, seu aditamento, sem o qual sequer se saberia o nome da paciente, não havendo, assim, nenhum prejuízo ao postulado do contraditório e da ampla defesa. Logo, inexiste qualquer nulidade como preceitua o princípio do
pas de nullité sans grief.

Pois bem. Ao analisar o instrumento particular de constituição da sociedade limitada Ipex Comércio de Madeiras Ltda. datado de 06/10/2008 (fls. 132-135 ID nº 8198400 pág. 17-20), percebe-se que a paciente compunha o quadro societário da empresa juntamente com Alex Gama de Noli Vergueiro, o qual fora substituído por Isapolin Veras Linhares consoante instrumento particular de alteração contratual de 28/02/2014 e registrado na JUCEPA (fls. 137-141 ID nº 8198401 pág. 02-06).

Por outro lado, a paciente fora excluída do quadro societário da empresa Ipex Comércio de Madeiras Ltda. em 28/08/2012, conforme instrumento particular de alteração contratual registrado na JUCEPA, quando transferiu todas suas cotas do capital social à empresa CORN. VET. EM ZOON B. V. (fls. 143-148 ID nº 8198401 pág. 08-13).

Destarte, os documentos carreados aos autos evidenciam que, ao tempo da ocorrência dos crimes narrados pelo Ministério Público, a paciente não tinha nenhuma responsabilidade pela empresa citada nas investigações, não podendo responder penalmente por fatos ocorridos posteriormente ao seu desligamento do quadro de sócios.

No ponto, registro que, nos termos da jurisprudência do c. STJ,
“na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade.”
(REsp 1537521/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019).

Diante desse cenário fático-processual, levando em conta que a paciente não possuía mais vínculo societário com a empresa Ipex Comércio de Madeiras Ltda. na época da consumação das infrações especificadas na denúncia em 2017, pois se retirou da sociedade em 2012, impõe-se o trancamento da ação penal por falta de justa causa exclusivamente em relação à paciente.

Nesse sentido:

"Habeas Corpus". Crime contra a ordem tributária. Delitos de sonegação fiscal. Crime continuado. Trancamento da ação penal. Falta de justa causa. Acolhimento. Ex-sócia da empresa. Inexistência de vínculo societário à época dos fatos. Procedimento administrativo fiscal. Inexistência de notificação válida. Trancamento da ação exclusivamente em relação à paciente. Concessão da ordem. Inexistindo vínculo societário na época dos fatos e não havendo qualquer demonstração na denúncia de indício de participação da paciente que nem sequer foi notificada no procedimento administrativo fiscal, é de se trancar a ação penal em relação a mesma, por ausência de justa causa. Ordem concedida para trancar a ação penal em relação à paciente.

(TJ-PR - HC: 1535799 PR 0153579-9, Relator: Tufi Maron Filho, Data de Julgamento: 08/04/2004, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 6617)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,

conheço da impetração e concedo
a ordem para determinar o trancamento da ação penal exclusivamente em relação à paciente.

É como voto.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 07/03/2022